Tribunal: TRF3
Processo: 0000010-35.2018.4.03.6324
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
Órgão colegiado: 5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;

Ementa:
EMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO CONTRA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000010-35.2018.4.03.6324
RELATOR:
15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: DORGIVAL VICENTE DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRENTE: ALINE MARTINS PIMENTEL - SP304400-A, MARCIA REGINA GIOVINAZZO MARTINS - SP132720-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) RECORRIDO: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N, TITO LIVIO QUINTELA CANILLE - SP227377-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000010-35.2018.4.03.6324
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: DORGIVAL VICENTE DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRENTE: ALINE MARTINS PIMENTEL - SP304400-A, MARCIA REGINA GIOVINAZZO MARTINS - SP132720-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) RECORRIDO: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N, TITO LIVIO QUINTELA CANILLE - SP227377-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo nos próprios autos
apresentado contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo
que negou seguimento a agravo interno.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000010-35.2018.4.03.6324
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: DORGIVAL VICENTE DOS SANTOS
Advogados do(a) RECORRENTE: ALINE MARTINS PIMENTEL - SP304400-A, MARCIA REGINA GIOVINAZZO MARTINS - SP132720-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) RECORRIDO: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N, TITO LIVIO QUINTELA CANILLE - SP227377-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da leitura conjugada dos artigos 1.030, §2o, e 1.042,
caput
, do Código de Processo Civil, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado que a proferiu (artigo 1.021,
caput
). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (artigo 1.042, §4o).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu artigo 11, II, III e §3o:
Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.o, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:
[...]
II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;
III - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.a Região; e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região;
[...]
§ 3.o Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível.
No caso concreto, a parte apresenta
agravo nos próprios autos contra Acórdão
, decisão colegiada por excelência, não desafiável pela espécie recursal eleita. O recurso é, assim,
manifestamente incabível
.
Neste sentido:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Agravo interno não conhecido. (STF, ARE 1190090 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0502532-43.2019.4.05.8504, ODILON ROMANO NETO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 16/09/2022.)
Acrescente-se que é
irrecorrível o acórdão que julga o agravo interno interposto contra decisão de admissibilidade proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 11, §3o, da Resolução CJF3R n. 80/2022.
No mesmo sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 4. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46538 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2021 PUBLIC 14-12-2021)
Ante o exposto, nos termos do artigo 7o, IX, da Resolução CJF3R n. 80/2022,
não conheço
o agravo interposto.
Tendo em vista que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal, inexistindo outras pendências,
certifique-se o trânsito
em julgado e baixem os autos imediatamente à origem.
É como voto.

EMENTA
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, não conheceu o agravo interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.